Tribunal: TJES
Processo: 5002279-66.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002279-66.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO SANTOS DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002279-66.2020.8.08.0035

RECORRENTE/RECORRIDO:

PEDRO SANTOS DE OLIVEIRA

RECORRIDO/RECORRENTE:

AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUÍZA SENTENCIANTE:
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. SEGURO DE AUTOMÓVEL.
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR
. RELAÇÃO DE CONSUMO
. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO NÃO COMPROVADO.
AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE O ESTADO DOS PNEUS CONTRIBUIU DE MANEIRA DETERMINANTE PARA O ACONTECIMENTO DO SINISTRO
. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de reparação civil com pedido de tutela de urgência ajuizada por
PEDRO SANTOS DE OLIVEIRA
em face de AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR.

Em síntese, firmou um contrato de seguro veicular com a requerida em 27/09/2019. Nessa esteira, em 13/07/2020, por volta das 14:50, o requerente sofreu um acidente de trânsito na Rodovia do Sol, Município de Vila Velha/ES. Por força de tal acidente, viu-se na necessidade de acionar a Requerida para o fim de utilizar o contrato de seguro veicular outrora firmado.

No entanto, a seguradora afirmou que não cobriria com os prejuízos e muito menos forneceria o carro reserva, com a justificativa de que os pneus do veículo do requerente estavam “carecas”. Assim, o Requerente dirigiu-se até a oficina credenciada da requerida e, após enviar fotos dos pneus para a Requerida, bem como de um parecer do mecânico da oficina, essa disse que autorizaria o cumprimento da obrigação contratual.

Destarte, decorridos mais alguns dias sem que o serviço fosse autorizado, entrou em contato novamente com a requerida, sendo-lhe informado, sem qualquer justificativa, que não cumpririam sua parte na relação contratual, qual seja a obrigação de consertar os dois veículos e fornecer um carro reserva para o Requerente.

Diante do ocorrido, ajuizou a presente ação, requerendo a concessão da tutela de urgência para que fosse dado o efetivo cumprimento da relação contratual, além da posterior confirmação da tutela de urgência, a condenação da requerida pelos danos materiais causados, a título de lucros cessantes, e pela incidência de danos morais indenizáveis.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

POSTO ISTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA:

a) CONDENAR A REQUERIDA AGV BRASIL – ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR, A RESTITUIR AO AUTOR PEDRO SANTOS DE OLIVEIRA, A QUANTIA DE R$ 5.980,00 (CINCO MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS), A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, CORRIGIDO A PARTIR DO DESEMBOLSO E ACRESCIDO DE JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO.

b) AINDA, CONDENAR A REQUERIDA AGV BRASIL – ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR, A INDENIZAR O REQUERENTE PEDRO SANTOS DE OLIVEIRA, NA QUANTIA DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS, CORRIGIDO E ACRESCIDO DE JUROS A PARTIR DESTA DATA.

PROCESSO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO MERITÓRIA, COM FULCRO NO ART. 487, I, DO NCPC.

Irresignadas com a sentença proferida em ID nº 5257942, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

A parte requerida argumenta, preliminarmente, pela incompetência do juízo, visto que o foro eleito no contrato seria o competente para o ajuizamento da ação, e pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, e, no mérito, pela inexistência de danos materiais, uma vez que a negativa da cobertura dos prejuízos se deu de forma legítima, já que o carro do requerente estava em má condição, pela inexistência de danos morais e, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

Já a parte requerida argumenta pela necessidade de reconhecimento da existência de lucros cessantes, sendo necessária a condenação por danos materiais relacionados a esse ponto.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente PEDRO SANTOS DE OLIVEIRA, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Quanto à preliminar de incompetência do juízo, em razão de ter sido eleito no contrato o foro de Belo Horizonte/MG para o ajuizamento da ação, tal merece ser rejeitada. Conforme o disposto no art. 4°, III, da Lei nº 9.099/95, para as causas previstas nesta lei, será competente o foro de domicílio do autor nas ações para reparação de danos de qualquer natureza, não sendo válida a cláusula que elegeu o foro de Belo Horizonte no presente caso.

A respeito da preliminar de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que a requerida é uma associação de proteção veicular, de modo que o contrato firmado com o requerente se difere do contrato securitário, tal preliminar também merece ser rejeitada.

O contrato de proteção veícular, apesar de não ser um contrato securitário propriamente dito, possui a natureza de um contrato de seguro, o que permite a aplicação do CDC e o consequente reconhecimento da requerida como fornecedora de serviços, nos termos do art. 3º, §2º, do CDC. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. FURTO DE CAMINHÃO. RASTREADOR NÃO INSTALADO POR CULPA DA ASSOCIAÇÃO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. A jurisprudência desta Corte tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade (AGRG no AREsp 646466).
As associações de proteção veicular, cujos serviços incluem coberturas típicas de contrato de seguro, com proteção material aos associados, enquadram-se no conceito de fornecedoras de serviços do art. 3º, §2º, do CDC.
A ausência de instalação de rastreador em veículo por culpa da associação protetiva não afasta a obrigação de pagamento da indenização securitária. Para a caracterização do dano e do dever de indenizar, é imperativa a confluência dos requisitos exigidos à responsabilidade civil, quais sejam, o ato ilícito, a existência do dano e o nexo de causalidade entre a conduta antijurídica e o resultado lesivo. O dano moral tem caráter excepcional e somente deve ser reconhecido se a frustração de uma expectativa de direito for de tal forma intensa capaz de gerar o abalo moral e constranger a honra ou a intimidade da vítima. A supressão da fonte de renda obtida através da utilização do caminhão configura dano moral indenizável. Para o arbitramento de indenização por dano moral, o juiz deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ilícito, as condições pessoais das partes, bem como a razoabilidade e a proporcionalidade. (TJMG; APCV 5005928-50.2020.8.13.0342; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva; Julg. 20/09/2023; DJEMG 20/09/2023) (g.n.)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL PROCEDENCIA. SEGURO DE PROTEÇÃO VEICULAR. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTE DO STJ. SINISTRO. MOTORISTA QUE DORMIU AO VOLANTE. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DE RISCO. ART. 768 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO E MÁ-FÉ DO CONDUTOR DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. ORÇAMENTOS. VALIDADE. READEQUAÇÃO DO VALOR. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSÁRIA REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
Conforme entendimento do STJ, [...] as associações - pessoas jurídicas de direito privado - que fornecem proteção veicular, mediante recebimento de remuneração mensal, se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços, nos termos do artigo 3º § 2º do CDC, e os associados, responsáveis pelo pagamento das mensalidades para proteção material dos veículos, se enquadram no conceito de consumidores - art 2º e 29 do CDC. Com efeito, a associação caracteriza-se como fornecedora de serviços e o associado apresenta-se como consumidor que tem o intuito de adquirir o serviço de proteção veicular, por meio de um contrato de adesão. (AGRAVO EM Recurso Especial Nº 1.263.056 - MG, Ministra Maria ISABEL Gallotti, 17/08/2018).
O agravamento intencional do risco causa a perda da garantia securitária, nos termos do art. 768 do Código Civil. No entanto, não há como imputar dolo ou má-fé ao condutor do veículo que dormiu ao volante, uma vez, que se trata de fato involuntário e nem sempre dá sinais visíveis. Logo, não há como se imputar comportamento negligente ao condutor do veículo, a menos que houvesse provas a demonstrar a responsabilidade dele pela conduta, o que inexiste nos autos. Soma-se a isso o fato de que não há nos autos qualquer prova de que tenha o condutor do veículo ingerido bebida alcoólica que pudesse agravar o risco. Assim, devida a indenização. Orçamentos trazidos aos autos pela parte podem servir de prova para fins de fixação de valor de indenização em caso de acidente de trânsito. A recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária ultrapassa a esfera do mero aborrecimento caracterizando o dano moral indenizável. Há de ser reduzido o valor indenizatório por dano moral a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJMT; AC 1014494-77.2019.8.11.0041; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Marilsen Andrade Addario; Julg 11/10/2023; DJMT 16/10/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA EXTRA PETITA – ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS – SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR – RELAÇÃO DE CONSUMO – SINISTRO – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – ATO ILÍCITO – DANO MATERIAL E MORAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. A sentença não é extra petita, uma vez que, os autores formularam, na exordial, pedido de obrigação de fazer (arcar com o custeio do conserto do veículo) e, subsidiariamente, pedido indenizatório relativo ao ressarcimento decorrente dos custos com o conserto. No caso, ante a demora da requerida em realizar o custeio do conserto, os autores adimpliram com os custos, tendo a obrigação de fazer convolado-se em perdas e danos. 2.
Os contratos de proteção veicular celebrado com associações de “assistência mútua” têm sido equiparados os contratos de seguro na jurisprudência pátria, inclusive com reconhecimento de relação de consumo.
3. As partes celebraram um contrato de adesão que previa cobertura indenizatória para o evento colisão. A interpretação adotada pela ré à cláusula 4.22 não serve à recusa do pagamento do sinistro, porquanto a cláusula restritiva de direito deve ser interpretada de forma restritiva. 4. Ademais, a alegação de que o condutor do veículo não guardou à distância de segurança e excedeu o limite e velocidade não pode prevalecer, pois apurada unilateralmente pela ré, sem a participação da autora, sem estar a ré no local do acidente e sem a intervenção das autoridades de trânsito. 5. Comprovada a recusa ilícita em prestar a indenização contratada, deve a requerida responder pelos danos materiais ocasionados aos autores. 6. Os danos morais foram provados, uma vez que os autores sofreram constrangimento perante terceiros, em especial para com aqueles que mantinham relação comercial de transporte de mercadoria que foi afetada dada a impossibilidade de uso do caminhão durante o período em que a ré recusou-se a efetuar o pagamento do conserto. 7. Recurso desprovido. (TJES. Apelação Civel nº 5000840-47.2021.8.08.0047. Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas. Relator: Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Data do Julgamento: 03/05/2023) (g.n.)

Ultrapassadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Ressalta-se que a hipótese trata de relação de consumo, subsumindo-se aos ditames da Lei nº 8.078/90, uma vez que o autor e o réu se enquadram na condição de consumidor e fornecedor de serviços securitários (arts. 2º e 3º), respectivamente.

Logo, impositiva a aplicação dos princípios protetivos da lei consumerista ao caso, em especial os da vulnerabilidade do consumidor e da boa-fé objetiva, assim como a observância aos deveres de lealdade, confiança e cooperação.

No caso, restou incontroverso que as partes pactuaram contrato de proteção veicular, tendo a parte autora se envolvido em acidente automobilístico posteriormente, tendo a requerida se negado a proceder com a indenização securitária em decorrência do estado de conservação dos pneus do associado.

Assim, tenho que incontroversa a cobertura securitária do veículo do autor para o caso de colisão, furto, roubo ou incêndio, e que o veículo segurado sofreu colisão, sendo controvertida a responsabilidade da ré quanto ao pagamento da indenização securitária.

Nesse contexto, ainda que a demandada suscite o agravamento do risco em razão de o autor transitar com os pneus sem condições de uso, imperioso esclarecer que o art. 768 do Código Civil estabelece que, para afastamento da indenização securitária, o agravamento do risco deve ser intencional. Senão vejamos:

Art. 768. O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.

O dispositivo legal acima traduz-se na conclusão de que, somente com a conduta intencional do segurado, com o intuito de que a colisão ocorra, é que ele perderá o direito de recebimento da indenização correspondente.

Ademais, assim como mencionado pelo Juízo
a quo
, de acordo com o entendimento do STJ cabe à seguradora provar que esse estado adverso provocou o acidente, não havendo nenhuma prova nesse sentido nos autos, não há nenhum comprovante que a situação dos pneus contribuiu para que o sinistro ocorresse. Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ASSOCIAÇÃO QUE PRESTA SERVIÇO DE SEGURO OU PROTEÇÃO VEICULAR - RELAÇÃO CONSUMERISTA – NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO PELO SEGURADO NÃO COMPROVADA – SUCUMBÊNCIA - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A associação que oferece serviço de seguro ou proteção veicular aos seus associados adquire a qualidade de fornecedor conceituada no art. 3º, § 2º do CDC, porquanto presta serviço com características inerentes ao contrato de seguro, obrigando-se a indenizar o contratante associado contra danos decorrentes de riscos predeterminados no instrumento contratual mediante a cobrança de contraprestação pecuniária. 2. O associado que adere às cláusulas contratuais unilateralmente estabelecidas pela associação enquadra-se no conceito de destinatário final do serviço prestado, caracterizando a existência da relação de consumo. 3. Ainda que organizada sem finalidade lucrativa, quando a associação exerce atividade no mercado de consumo, a título oneroso, ela se submete às normas de proteção aos consumidores independentemente da sua natureza jurídica.
4. Comprovado o fato constitutivo do direito alegado na inicial, ou seja, que o veículo segurado sofreu danos que estão cobertos pelo contrato, competia à associação apelante produzir provas que ratificassem a demonstração do fato impeditivo alegado na contestação (CPC, art. 373, II), referente ao suposto agravamento intencional do risco pelo segurado, o que não ocorreu. 5. É prevalecente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a exclusão da cobertura securitária exige a comprovação de que o segurado, mediante dolo ou culpa grave, tenha concorrido diretamente para o agravamento do risco, o que não se verifica neste caso.
6. Verificado que o ônus da sucumbência teve sua distribuição proporcional ao que foi decidido em sentença, não há porque fazer qualquer alteração no que restou decidido. (TJES; Apelação Cível nº 5018036-02.2021.8.08.0024; 4ª Câmara Cível; Relatora Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julgamento em 24/08/2023) (g.n.)

Dessa forma,
caberia à ré comprovar inequivocamente que o estado dos pneus contribuiu de maneira determinante para o acontecimento do sinistro, o que não ocorreu.

Desse modo, tem-se que restou configurada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.
A respeito do quantum indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Considerando os padrões habitualmente adotados por esta Turma Recursal, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a culpabilidade do autor do ilícito, entendo que o valor de R$4.000,00, encontra-se adequado para reparação do dano, não importando enriquecimento sem causa.

Em relação ao recurso do autor, entendo que também não merece provimento, ante a ausência de documentação idônea para fins de análise.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, do
autor
a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)